Tribunal: TJMT
Processo: 1019084-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019084-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), RITA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 347.121.270-15 (AGRAVADO), ALEX SANDRO COSTA DA SILVA - CPF: 056.621.771-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DE LEILÃO – NOTIFICAÇÃO IRREGULAR DO DEVEDOR FIDUCIANTE – INOBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI No 9.514/97 – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. A intimação por edital para fins de constituição em mora do devedor fiduciante e consolidação da propriedade fiduciária somente é admissível após o esgotamento de todas as tentativas de intimação pessoal, nos termos do art. 26, §§3o, 3o-A e 4o da Lei no 9.514/97.

2. O procedimento que adota a intimação por edital após única tentativa de notificação pessoal, sem observância do rito legal que exige ao menos duas tentativas e sem utilização de outros meios disponíveis (como correspondência com aviso de recebimento), padece de nulidade que contamina a consolidação da propriedade fiduciária e o subsequente leilão.

3.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, a probabilidade do direito e o perigo de dano, merece ser mantida a decisão
recorrida.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
contra
a
decisão proferida na
Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Declaratória
de
Inexistência de
Mora, Revisional de Contrato no
1006613-42.2025.8.11.0040
ajuizada por
RITA MARIA DA CONCEIÇÃO,
que
deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada, determinando a suspensão do leilão extrajudicial designado para os dias 13/05/2025 e 20/0
5/2025, relativo ao imóvel objeto da matrícula no 22033, bem como a abstenção de quaisquer atos de alienação do bem, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 20 dias-multa.

Sustenta que a agravada emitiu cédula bancária com garantia de alienação fiduciária sobre o imóvel de matrícula no 22033 do CRI da Comarca de Sorriso/MT, encontrando-se inadimplente desde 30 de janeiro de 2024.

Aduz que, após o inadimplemento contratual, a agravada ingressou com ação de consignação em pagamento (processo no 1006740-14.2024.8.11.0040) em maio de 2024, efetuando o primeiro depósito somente em junho de 2024, sendo que os depósitos em juízo estão em total desconformidade com o avençado entre as partes.

Relata que não estão presentes os requisitos essenciais do art. 300 do CPC/15, para a concessão da tutela de urgência.

Narra que a alegação de nulidade da notificação da consolidação da propriedade fiduciária não se sustenta, uma vez que a agravante empregou todas as diligências exigíveis para constituir a devedora em mora, e a notificação por edital se deu apenas após a ciência inequívoca da agravada e demonstração resistência em receber a intimação formal.

Afirma que o advogado da agravada, consultado pelo tabelião, declarou não possuir poderes para receber tal notificação, apesar de a procuração outorgada pela agravada conferir-lhe amplos poderes, inclusive para receber citações.

Declara que os depósitos judiciais realizados na ação consignatória são insuficientes para purgar a mora, totalizando apenas R$ 34.000,00, enquanto o valor atual da dívida atinge R$ 85.906,00.

Assevera que a impenhorabilidade do bem de família não se aplica à alienação fiduciária, conforme expressamente previsto na exceção contida no art. 3o, inciso II, da Lei 8.009/90.

Pontua que a decisão agravada ignora os graves prejuízos financeiros e operacionais impostos à instituição credora.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
293066867
.

Ausente as informações pelo juízo
a quo.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
299022352
, pelo desprovimento do recurso.

Encaminhado os autos ao CEJUS de 2o Grau,
não houve acordo entre as partes (ID no
301393395
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos
que
RITA MARIA
DA CONCEIÇÃO
ajuizou
Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Declaratória de Inexistência de Mora, Revisional de Contrato no
1006613-42.2025.8.11.0040
em face de
COOPERATIVA DE CR
É
DITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT,
alegando, em síntese, que firmou com a requerida
contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária em 13/03/2020, no valor de R$ 154.918,00
, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 4.121,65.

Sustent
ou
que o bem ofertado em garantia é seu único imóvel, que nele reside, sendo, portanto, bem de família e impenhorável nos termos da Lei 8.009/90.

Afirm
ou
que, diante da negativa da requerida em receber os pagamentos diretamente, ingress
ou
com ação consignatória (processo no 100
6740-14.2024.8.11.0040), por meio da qual vem realizando regularmente os depósitos judiciais.

Aduzi
u
que a requerida iniciou procedimento de execução extrajudicial do bem, com leilões designados para os dias 13 e 20 de maio de 2025.

Relatou que não foi notificada
previamente da consolidação da propriedade fiduciária, tendo tomado conhecimento apenas da realização do leilão, o que configura vício formal e ofensa ao devido processo legal.

A
legou a existência de cláusulas contratuais abusivas, cuja revisão,
requer, além do reconhecimento da inexistência de mora.

Requereu liminarmente a suspensão do leilão, com expedição de ofícios ao cartório de registro de imóveis e ao leiloeiro responsável.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Silvia Renata
Anf
fe
Souza Alves de Moura deferiu o pedido de
tutela de urgência pleiteada pela agravada, determinando a suspensão do leilão extrajudicial designado para os dias 13/05/2025 e 20/05/2025, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre
a requerida.

Pois bem
.

Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a existência da dívida oriunda d
a Cédula de Crédito Bancário no
C00631838-6
, firmado em 13/03/2020 (ID no
200327464
) e a inadimplência da autora, ora agravada são fatos incontroversos.

A controvérsia
recursal cinge-se em
analisar
a regularidade da notificação realizada para constituição em mora da devedora fiduciante
.

A matéria ora versada é disciplinada pela
Lei 9.514/97
.

Confor
me prevê o art. 26, Lei 9.514/97, a constituição da mora do devedor
constitui
requisito indispensável para consolidação da propri
edade do imóvel em nome do credor fiduciário e apenas se dará após a intimação pessoal do devedor,
in
verbis
:

“Art.
26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 3o
A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos
arts
. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos).
”

No caso
dos autos,
denota-se que houve apenas uma tentativa de intimação pessoal da devedora fiduciante, ora agravada.

Conforme certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, o
Oficial diligenciou no endereço do imóvel objeto da garantia, sendo informado pelo Sr. TALIS
S
OM SANTOS, que se identificou como inquilino, que a agravada se encontrava em São Paulo para tratamento de saúde, sem previsão de retorno.

Em seguida,
o
O
ficial realizou contato telefônico com a agravada, que confirmou estar em tratamento médico em São Paulo e sugeriu que a intimação fosse entregue ao seu advogado, Dr.
RODRIGO LUIZ GOBI.

Ao diligenciar no escritório do causídico, este informou não possuir poderes específicos para receber intimações em nome da cliente.

Vejamos
(ID no
200321686
)
:

Após essa única tentativa, a agravante optou por realizar a intimação por edital
(ID no
200323708
)
, procedendo à consolidação da propriedade fiduciária e à designação de leilão extrajudicial.

Ocorre que o procedimento adotado não observou o rito estabelecido na Lei no 9.514/97.

Isto porque, o
simples fato de a devedora estar temporariamente ausente de seu domicílio por motivo de tratamento médico não autoriza, por si só, a imediata intimação por edital.

A norma exige expressamente que sejam realizadas pelo menos duas tentativas de intimação pessoal (§3o-A do art. 26).
Confira:

“Art. 26.

§ 3o-A.
Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos
arts
. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Apenas se, após essas tentativas, houver suspeita motivada de ocultação, deve-se proceder à intimação por hora certa. A intimação por edital, por seu turno, é reservada para as situações em que o devedor se encontra em "local ignorado, incerto ou inacessível", o que não se configura no caso em questão, já que o paradeiro da agravada era conhecido.
(art. 26, §
4o da Lei no
9.514/97
):

“Art. 26.

§ 4o.
Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

Ademais, não foi tentada a intimação por correspondência com aviso de recebimento, alternativa também prevista no §3o do art. 26 da referida lei
,
in
verbis
:

“Art. 26.

§ 3o.
A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos
arts
. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA. REALIZAÇÃO DO LEILÃO JUDICIAL. EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação anulatória de consolidação de propriedade e de leilões extrajudiciais fundada em contrato de financiamento imobiliário, com pacto de alienação fiduciária.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3.
A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.

Precedentes.

4. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.

Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.276.046/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023.)
destaquei

Portanto, em juízo de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito invocado pela agravada, consistente na irregularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e, consequentemente, do leilão designado, por inobservância do rito legal para a intimação do devedor fiduciante.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente diante da iminência do leilão extrajudicial, que poderia resultar na perda do imóvel pela agravada, pessoa idosa e aposentada, que o utiliza como sua moradia habitual.

Ademais, a manutenção da suspensão do leilão não causa prejuízo irreparável à agravante, pois, uma vez afastadas as nulidades e reconhecido seu direito de crédito ao final do processo, poderá retomar o procedimento expropriatório. Por outro lado, a realização do leilão poderia gerar dano irreversível à agravada, com a perda definitiva de seu lar.

Ante o exposto,

nego provimento

ao
recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025